Tribunal: TJMT
Processo: 1004951-42.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004951-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ZEFERINO DA SILVA BARROS - CPF: 652.032.751-49 (AGRAVANTE), CLOTILDES RODRIGUES DE BARROS - CPF: 985.392.131-68 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), E. L. DA CRUZ & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 07.856.895/0001-00 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO - CPF: 214.911.658-80 (ADVOGADO), DANIELLY NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 031.921.551-24 (ADVOGADO), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE – INDÍCIOS DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência deve estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não pode ser admitido o deferimento da tutela de urgência antes do magistrado ter firme suas convicções sobre a questão, e, ainda, sem que haja a demonstração de perigo ou dano iminente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Zeferino da Silva Barros e outra
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação de resolução de contrato c/c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor de
Canopus Administradora de Consórcio S.A. e outro.

Para tal desiderato, sustentam os agravantes que possuem o direito de serem restituídos das parcelas pagas em razão do contrato de consórcio firmado com a requerida Canopus. Asseveram, ainda, a necessidade de suspensão das parcelas futuras, para evitar que continuem obrigados a pagar valores que ao final serão devolvidos, ou, subsidiariamente, o deferimento do depósito de tais valores em juízo.

A liminar foi indeferida (ID. 36343499).

A agravada Canopus Administradora de Consórcios S.A., por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
decisum
(ID. 38422969).

A agravada E. L. da Cruz & Cia Ltda. – ME, até o momento, não foi citada nos autos de origem, razão pela qual fica dispensada a sua intimação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes Zeferino da Silva Barros e Clotilde Rodrigues de Barros ajuizaram ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da Canopus Administradora de Consórcios S/A e El da Cruz e Cia Ltda., objetivando a rescisão do contrato, a suspensão dos pagamentos das prestações mensais ou o depósito em juízo dos valores, bem como o imediato reembolso do valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).

Para tal desiderato, discorrem, em síntese, que, no dia 08 de abril de 2019, firmaram contrato de consórcio sob o nº. 1058628, vinculado ao Grupo 009206, Cota 064800, através de um corretor chamado Eduardo, sócio proprietário da segunda agravada El da Cruz e Cia Ltda., e que no mês maio de 2019, foram informados pelo mesmo que, caso fosse ofertado um lance no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), a cota seria contemplada na assembleia do mês de junho de 2019 e, consequentemente, teriam acesso a carta de crédito, razão pela qual depositaram a aludida quantia na conta corrente do preposto.

Narram que o preposto Eduardo informou-lhes sobre a necessidade de um novo aporte no valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para que a carta fosse finalmente contemplada, mas que, mesmo diante do depósito, que totalizou a quantia de RS 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), não tiveram êxito, razão pela qual entraram em contato com a primeira Agravada Canopus Administradora de Consórcios, momento em que foram informadas da inexistência de lances em seu nome.

Em razão dos indícios de fraude, ajuizaram a ação de piso, contudo, em decisão inaugural (ID. 2531619), o juízo
a quo
, apesar de
deferir a gratuidade de justiça, indeferiu os pedidos veiculados em sede de tutela de urgência, sob os seguintes fundamentos:

“Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que, não obstante a gravidade dos fatos alegados na peça vestibular, tenho que, para a concessão antecipada da medida, mister se faz a colheita de provas mais robustas ao fim pretendido.

Isso porque, a imediata devolução de valores a parte autora acarreta, de forma inequívoca, na irreversibilidade da medida, de modo a tornar temerária a concessão da tutela nesta fase processual, em nada olvidando a concessão, em caráter liminar, quando da prolação da sentença, havendo de se observar a prioridade na tramitação do feito, em se tratando de idosos.

De mais a mais, por não haver compatibilidade da produção antecipada de provas, por meio do requerimento de audiência de justificação, deixo a oitiva de testemunhas para a fase processual oportuna.”

Contra essa decisão, insurgem-se os agravantes, alegando, em síntese, que possuem o direito de serem restituídos das parcelas pagas em razão do contrato de consórcio firmado com a requerida Canopus. Asseveram, ainda, a necessidade de suspensão das parcelas futuras, para evitar que continuem obrigados a pagar valores que ao final serão devolvidos, ou, subsidiariamente, o deferimento do depósito de tais valores em juízo.

Cinge-se o presente recurso a inferir se a análise realizada pelo juízo
a quo
, proferida em sede de cognição sumária, foi acertada ao considerar ausentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a relevância da fundamentação que ateste a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange ao pedido de restituição integral do valor de R$23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), tem-se que a decisão merece ser mantida, porquanto, em que pese a presunção apresentada na inicial, de que houve abuso na contratação do plano de consórcio, com promessa de que o lance ofertado seria suficiente para a contemplação imediata,
o caso necessita de dilação probatória, a fim de verificar se a transação foi legal ou se os agravantes foram vítimas de estelionato, de modo que desautoriza a concessão da tutela de urgência.

Além da ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou insolvência da empresa Canopus Administradora de Consórcios, a imediata devolução de valores aos autores acarreta, de forma inequívoca, na irreversibilidade da medida, de modo a tornar temerária a concessão da tutela nesta fase processual, em nada olvidando a concessão, em caráter liminar, quando da prolação da sentença, ou caso reste incontroverso os fatos narrados pelos autores no decorrer do processo.

Quanto ao pedido de suspensão dos pagamentos, tal pretensão depende da constatação inequívoca da fraude pelo vendedor Eduardo, ocasião em que a Canopus poderá ser solidariamente responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 34 do CDC, por ser responsável pelos atos comissivos ou omissivos de seus prepostos ou representantes autônomos, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através de seus representantes, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato.

Isso porque, segundo consta do contrato, apesar da formalização do consórcio ter se dado entre

Zeferino da Silva Barros e

Canopus Administradora de Consórcio S.A, é certo que este foi intermediado por Eduardo Rodrigues da Cruz
– sócio da E L da CRUZ e CIA LTDA, tanto que, inclusive, consta a sua assinatura no contrato (ID. 38422970).

Assim, embora o contrato tenha se dado apenas entre o Sr. Zeferino e a Canopus, fato é que, por razões que ainda não se logrou apurar, o Sr. Eduardo Rodrigues da Cruz teve acesso à relação comercial, fazendo com que os agravantes atrelassem sua imagem à Canopus.

Essa compreensão vem ao encontro da alegação dos agravantes, de que as tratativas para a realização do consórcio se deram com o Sr. Eduardo, e de que o contato para realização dos lances deu-se única e exclusivamente por parte deste último.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manifestou-se em recente julgado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, indeferido o pedido para a suspensão de descontos na folha de pagamentos, devido à alegação de fraude. 2 -
Nos termos do art. 34 do CDC "O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.", ou seja, a instituição financeira é responsável pelos atos comissivos e omissivos da empresa credenciada que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC
: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 3- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC -existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela agravante, bem como o perigo de dano, cabível a suspensão de descontos em folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(
Acórdão 1247474
, 07260014820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020) (destaquei)

Portanto, não pode admitida a suspensão do pagamento das parcelas antes do magistrado ter firme suas convicções sobre a questão, cabendo,
in casu
, melhores esclarecimentos acerca dos fatos ocorridos, a fim de constatar-se o propalado defeito na prestação do serviço.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020